Tribunal: TJDFT
Processo: 0724776-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. EMPREITADA. ATRASO. OBRA. MATERIAIS. QUALIDADE, VIOLAÇÃO. ABNT. PACTA SUNT SERVANDA. RESPONSABILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA.
1. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
2. O art. 475 do Código Civil dispõe que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
3. Não se nega os empecilhos apresentados em todos os âmbitos da vida devido à pandemia de Covid-19, contudo, tal fato não pode servir de escopo para o descumprimento de obrigações pactuadas, mormente se o contrato foi firmado durante a pandemia.
4. Os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham.
5. Negou-se provimento à apelação.